Tribunal: TJES
Processo: 5010559-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010559-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SONIA MARIA LAGEM e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE O
PAGAMENTO DO
VALOR EXEQUENDO – DÚVIDA QUANTO AO CRÉDITO PERSEGUIDO – REMESSA À CONTADORIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Por um lado, as agravadas alegam a existência de supostos valores devidos a título de diferença de pensão por morte. De outra banda, o agravante aduz, em síntese, a inexistência de crédito a apurar, já que os valores teriam sido pagos de forma administrativa.

2. Independentemente dos cálculos apresentados pelas partes ou mesmo de eventual inércia, cabe ao julgador zelar pela correta execução do título judicial, podendo de ofício, inclusive, determinar a remessa dos autos à contadoria, quando evidenciada dúvida acerca do valor cobrado ou até mesmo da comprovação de seu pagamento.

3. No caso vertente, a despeito das alegações que foram trazidas pelas partes, havendo dúvidas quanto ao real montante devido, como é a hipótese vertente, necessário se faz determinar a remessa dos autos para averiguar se, de fato, o agravante efetuou, ou não, o pagamento correto em consonância com o título exequendo, já que os documentos carreados aos autos pelos litigantes, ao menos em sede de cognição sumária, não demonstram a certeza do valor exato, ou não, daquilo que o executado foi condenado.

4. Essa prudência do magistrado relaciona-se com o dever que possui de, a todo tempo, zelar pela correspondência entre o título executivo e o valor executado, além de reprimir enriquecimento sem causa.

5. Decisão anulada. Agravo de instrumento prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a r. decisão recorrida e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010559-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: SÔNIA MARIA LAGEM E OUTRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 54/56 do ID 3648745, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da fase de cumprimento de sentença contra si ajuizada por
SÔNIA MARIA LAGEM
E OUTRA
, rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia previdenciária.

Nas razões apresentadas no ID 3647694, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
“o título executivo judicial objeto de execução pela agravada continha obrigação inexigível, porquanto o valor das diferenças de proventos já haviam sido pagas”
; e (ii) o órgão técnico do IPAJM informou que os valores cobrados pela recorrida já foram pagos de forma administrativa, de modo que não há nenhuma diferença a ser paga, consequentemente, é inexigível a obrigação almejada pela exequente.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do r.
decisum
atacado. No mérito, requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma do pronunciamento vergastado.

Em decisão acostada no ID 3868381, a liminar foi indeferida.

Em contrarrazões apresentadas no ID 4505451, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

No despacho proferido no ID 5048297, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de remeter os autos ao setor da Contadoria.

Enquanto a parte agravada concordou com a referida diligência (petição juntada no ID 5401972), o agravante, conforme petitório acostado no ID 5471158, reafirmou o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação almejada pelas recorridas.

Pois bem. Na origem, após o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos da “ação de revisão de pensão” ajuizada por
SÔNIA MARIA LAGEM
e
LILIAN LAGEM RODRIGUES,
essas propuseram cumprimento de sentença em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM
, objetivando o recebimento da obrigação de pagar quantia certa, apontando devido o importe de R$ 421.162,83 (quatrocentos e vinte e um mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Devidamente intimado do cumprimento de sentença, o IPAJM apresentou impugnação, alegando, em suma, a inexistência de crédito a apurar.

Após a manifestação da parte exequente, a magistrada singular rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos:

“Impugna o executado IPAJM o cumprimento de sentença afirmando que todos os documentos comprobatórios de concessão da pensão para as pensionistas (Sonia Maria Lagem e Lilian Lagem Rodrigues) foram carreados às fls. 339/359.

Diz, em especial, que o documento de fls. 339 que informa que a partir de 24/02/2007 o benefício 'passou a ser paga em cota de 100% a Sr. Sonia Maria Lagem e em 01/01/2008 o benefício passou a ser pago pela modalidade de remuneração por subsídio, permanecendo com complemento a graduação de 3º Sargento'.

In casu
, a r. sentença proferida em 15 de fevereiro de 2019 (fls. 336/337), mantida em parte pelo e. TJES (fls. 459/verso), julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...]

... DETERMINAR ao Requerido que proceda ao pagamento de pensão por morte às Autoras com os proventos mensais calculados sobre o soldo da graduação de 3º Sargento, bem como às respectivas diferenças desde 05/07/2004, conforme documento de fl. 11, com correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga observado o INPC, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) até o período de vigência da Lei n. 11.430/2006, seguindo-se, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir da citação válida.

e. TJES:

[...]

... determinar que: a) o IPAJM deve pagar as diferenças de pensão por morte, com base no soldo da graduação de 3ª Sargento, a partir de 01/09/2004 (óbito do segurado); e b) as diferenças de pensão não pagas devem ser acrescidas de correção monetária até o ano de 2010 pelo índice do INPC e, a partir da vigência da LCE nº 548/2010, pelo índice do IPCA.

Registre-se que o trânsito em julgado se deu em 29 de novembro de 2021.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada em
26 de maio de 2008
, constando a informação no documento juntado às fls. 339, no sentido de que:

'... o Ex-segurado ADEMIR JOSÉ RODRIGUES, NF 800550-1, foi transferido para a Reserva Remunerada a contar de 05/07/2004, na graduação de Cb PM conforme às fls. 69 e com complemento inativo a graduação de 3º Sargento PM, conforme às fls. 70.

Informo que o Segurado faleceu em 01/09/2004, conforme às fls. 71, inicialmente a pensão foi instituída em duas cotas, conforme às fls. 68 e 72 e a contar de 24/02/2007 passou a ser paga em cota de 100% a Srª SONIA MARIA LAGEM e em 01/01/2008 o benefício passou a ser pago pela modalidade de remuneração por subsídio,
permanecendo com complemento a graduação de 3º Sargento
.'

Às fls. 340 consta a Portaria nº 047, publicada em 27 de abril de 2005, em que concedido o benefício de pensão por morte do ex-segurado, a companheira e a filha, a contar de 01/09/2004, processo administrativo 29225728, restando comprovado às fls. 349/351, por meio do parecer conclusivo do Instituto Previdenciário, o deferimento à Sonia do pensionamento, como beneficiária, retroativo a data do falecimento do ex-segurado, qual seja, 01/09/2004.

Já das fichas financeiras juntadas às fls. 429/441 constata-se que as pensionistas passaram a receber o benefício de pensão por morte, tendo sido pago junto o complemento de inativo (
rubrica 216
) apenas em
setembro de 2004
, no ano de 2005 não consta pagamento do benefício previdenciário, retornando o pagamento do beneficio previdenciário (rubrica 244) em agosto de 2007,
sem o complemento de inativo
, voltando a ser pago (rubrica 216) em agosto de 2010, após o encontro de contas, permanecendo o subsídio e o complemento inativo nos anos seguintes.

Desse modo, resta ausente a comprovação do pagamento do benefício previdenciário e o complemento de inativo referente aos anos de 2004, 2005, 2006, janeiro a julho de 2007, 2008, 2009 até julho de 2010.

Nesse passo, impõe-se reconhecer inexistência de comprovação do pagamento do benefício previdenciário (rubrica 244) somente nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, janeiro a dezembro de 2005, 2006, janeiro a julho de 2007, e da complementação de inativo (rubrica 216) a contar de outubro, novembro e dezembro de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, janeiro a julho de 2010.

Sob tais considerações, comprovado a existência de crédito não pago pelo Instituto Previdenciário,
rejeito
a impugnação ofertada pelo IPAJM.

[...]

Outrossim,
intimem-se
os exequentes para,
em 15 (quinze) dias
, ofertarem novo demonstrativo discriminado do crédito exequendo, atentando-se ao período definido nessa decisão.

Desde já esclareço que, no mês de agosto de 2010 restou realizado um encontro de contas
1
, em razão da alteração da modalidade de remuneração, passando a receber por subsídio, assim não deve constar na planilha de cálculos”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar o seu mérito.

Pois bem. Analisando os documentos dos autos, entendo que a r. decisão deve ser anulada.

Denota-se que a controvérsia dos autos cinge-se a comprovação do pagamento da obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública.

Por um lado, as agravadas alegam a existência de supostos valores devidos a título de diferença de pensão por morte. De outra banda, o agravante aduz, em síntese, a inexistência de crédito a apurar, já que os valores teriam sido pagos de forma administrativa.

Independentemente dos cálculos apresentados pelas partes ou mesmo de eventual inércia, cabe ao julgador zelar pela correta execução do título judicial, podendo de ofício, inclusive, determinar a remessa dos autos à contadoria, quando evidenciada dúvida acerca do valor cobrado ou até mesmo da comprovação de seu pagamento.

A propósito, transcrevo elucidativo julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. Consoante o STJ, "o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973
. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial" (REsp 1.730.890/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 3. Analisando a dimensão do julgado exequendo e verificando a existência de outra demanda entre as partes, deferiu-se a restituição de valores ao recorrido, a fim de evitar enriquecimento do ora agravante. Com efeito, o julgador inicial retificou o montante efetivamente devido, de acordo com a execução ora em exame. Essas conclusões foram fundadas em apreciação fática da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 4. Em recurso especial, não se analisa eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, pois esse mister se encontra reservado à Suprema Corte (REsp 897.839/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2007, DJ 6/8/2007, p. 482). 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

No caso vertente, a despeito das alegações que foram trazidas pelas partes, havendo dúvidas quanto ao real montante devido, como é a hipótese vertente, necessário se faz determinar a remessa dos autos para averiguar se, de fato, o agravante efetuou, ou não, o pagamento correto em consonância com o título exequendo, já que os documentos carreados aos autos pelos litigantes, ao menos em sede de cognição sumária, não demonstram a certeza do valor exato, ou não, daquilo que o executado foi condenado.

Essa prudência do magistrado relaciona-se com o dever que possui de, a todo tempo, zelar pela correspondência entre o título executivo e o valor executado, além de reprimir enriquecimento sem causa. Confira-se acórdão neste sentido do nosso. e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. NOVA PLANILHA APRESENTADA. DIREITO INTERTEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.323/2005. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. EXCESSO OBSERVADO. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a entrada em vigor da Lei nº 11.232/2005, suas disposições devem ser observadas de imediato, ainda que atinjam processos em curso, seguindo o princípio tempus regit actum, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A planilha objeto da presente impugnação, apesar de traços comuns com aquela outra, é uma nova peça. Além disso, a matéria aqui alegada referente ao excesso de execução, baseado no fato dos embargados apresentarem planilha constando a aplicação do índice de 10% (dez por cento) também sobre os valores de processos ainda não concluídos, não foi objeto de análise naquela oportunidade. 3.Somente com a apresentação da nova planilha de cálculos, com a consequente possibilidade legal de apresentação da impugnação à execução, a parte trouxe suas argumentações junto à cópia dos andamentos processuais e cópias de alguns processos para sustentar sua tese, logo, se contrapondo ao que foi apresentado na nova planilha de cálculos juntada aos autos, em conformidade com a parte final do art. 397 do CPC. 4.Caso em que se aplica o princípio do exato adimplemento, cuja premissa estabelece que o credor deve alcançar o mesmo resultado que alcançaria se o devedor cumprisse voluntariamente a obrigação.
5.O próprio título traz consigo o limite a ser executado e, havendo pretensão que o extrapole, o magistrado está credenciado a atuar, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública. 6.A parte não pode acrescentar nada ao que já encontra-se delimitado no título executivo. Ao ser constatado que a cobrança é excessiva, deve ser providenciado o decote da parte que está além do estabelecido pelo título, somente se permitindo o cumprimento de sentença dos valores devidamente estipulados.
7.Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005335, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

No voto acima o Relator bem destacou:
“Daí porque, a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, mas, também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação ou agravo. Não é outro, aliás, o pensamento defendido pelo Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI em erudita obra acadêmica (Processo de Execução – Parte Geral, 3. ed. São Paulo : RT, pp. 280-286 e 414), na qual resta claro que ao extirpar da execução parcela do pedido sem apoio no título executivo o Tribunal age em legítimo exercício de juízo sobre matéria de ordem pública, nos termos do art. 267, § 3º, do CPC.”

Ressalto, por fim, que a própria parte exequente, conforme petição juntada no ID 5401972, concordou com a medida que ora se avizinha.

Dessa forma, examinando atentamente a matéria posta no presente agravo de instrumento, como dito antes, verifico que faz-se necessário que a questão submetida a seja encaminhada à Contadoria de origem, o que poderá ocasionar um outro desfecho diferente pretendido pelas partes neste recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada
ex offício
para
A
NUL
AR
a decisão objurgada, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para apurar se existe, ou não, a dívida perseguida pelas recorridas, devendo o setor da contadoria adotar os parâmetros expressamente delimitados no título exequendo.

Via de consequência, torno
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo agravante.

É como voto.

1
(TJ-ES - AC: 00006727620158080036, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de acolher a preliminar suscitada para anular a decisão objurgada.